Tribunal: STF
Processo: RE 1214464
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Phibro Saúde Animal Internacional Ltda. formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    AÇÃO DECLARATÓRIA. DESONERAÇÃO. MENSAGEM DE VETO PRESIDENCIAL 411/2012. CÓDIGO 2309.90. 



    1. A supressão de alguns códigos constantes do anexo do veto equivale à supressão de um inciso, não havendo qualquer mudança de sentido ou apropriação presidencial do poder de legislar, não havendo que se falar em inconstitucionalidade do veto. 



    2. Ainda que o artigo 78, §2º, IV da Lei 12.715/2012 faça referência à produção de efeitos em relação a determinadas empresas, por óbvio que se tais sociedades empresárias tiverem sido excluídas desse regime de tributação, a referência ao código NCM 2309.90 torna-se letra morta, pois o legislador não pode dar efeito a algo que não está contemplado pelo novo regime de tributação. 



    3. Conforme destacado, ainda, uma interpretação teleológica da citada norma também levaria à improcedência do pleito autoral, já que seu objetivo foi apenas indicar o termo inicial de eficácia de determinado regramento tributário, não sendo seu objeto a própria criação desse regramento. 



    4. Apelação desprovida. 



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado o art. 66, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao art. 78, § 2º, IV da Lei n. 12.715/2012.



    Aduz, ainda, que o veto presidencial, ao excluir o código 2309.90 do Anexo da Lei n. 12.715/2012 seria nulo, por não proceder com a exclusão desse código do próprio corpo da lei.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. De início, importante pontuar que o Tribunal de origem interpretou legislação infraconstitucional para consignar que a exclusão de determinadas sociedades empresárias (e suas correspondentes atividades) do novo regime de tributação torna letra morta a referência ao código NCM 2309.90 no texto da lei, pois o legislador não pode dar efeito a algo que não está mais contemplado pelo regime de tributação.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Andou bem a sentença, também, em relação à alegação da autora de que a ausência de veto ao artigo 78, § 2°, IV da Lei 12.715/2012 dá direito à demandante de recolher contribuição previdenciária nos moldes dessa lei. 



    Dispõe o referido dispositivo: 



    (…)



    …..........................................................................................



    Tal norma, de fato, precisa de interpretação sistemática. 



    Ainda que o artigo faça referência à produção de efeitos em relação a determinadas empresas, por óbvio que se tais sociedades empresárias tiverem sido excluídas desse regime de tributação, a referência ao código NCM 2309.90 torna-se letra morta, pois o legislador não pode dar efeito a algo que não está contemplado pelo novo regime de tributação.



    Conforme destacado, ainda, uma interpretação teleológica da citada norma norma também levaria à improcedência do pleito autoral, já que seu objetivo foi apenas indicar o termo inicial da eficácia de determinado regramento tributário, não sendo seu objeto a própria criação desse regramento. 



    Divergir de tais conclusões demandaria, inexoravelmente, a prévia análise da legislação infraconstitucional de regência, especificamente o que disciplinado pela Lei n. 12.715/2012.



    Eventual afronta ao texto constitucional, quanto à aplicação do art. 78, § 2º, IV, da Lei n. 12.715/2012, seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada nesta sede recursal extraordinária. 



    Para além disso, entendo não comportar acolhida a argumentação de suposta inconstitucionalidade do veto presidencial ao código 2309.90 previsto no Anexo daquela lei. Explico.



    O Plenário desta Corte já assentou, por ocasião do julgamento do RE 706.103, ministro Luiz Fux, Tema n. 595/RG, que o veto presidencial é um mecanismo para o adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos e que a palavra final cabe ao Poder Legislativo que pode rejeitar o veto do Executivo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 595). DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. PROMULGAÇÃO, PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DE PARTE DE PROJETO DE LEI QUE NÃO FOI VETADA, ANTES DA MANIFESTAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO PELA MANUTENÇÃO OU REJEIÇÃO DO VETO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OU ÀS NORMAS CONSTITUCIONAIS DE PROCESSO LEGISLATIVO. REJEIÇÃO DO VETO PELO PODER LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE PROMULGAÇÃO DESSA SEGUNDA PARTE A INTEGRAR A LEI ANTERIORMENTE JÁ PROMULGADA. CARACTERIZAÇÃO DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO (ARTIGO 66, § 7º, DA CRFB/88). SITUAÇÃO QUE NÃO INVALIDA A PARTE INCONTROVERSA E JÁ PROMULGADA DO PROJETO DE LEI APROVADO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. O poder de veto atribuído ao Chefe do Poder Executivo afigura-se como importante mecanismo para o adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos (checks and balances), ínsito a uma concepção contemporânea do princípio da separação dos poderes.



    2. A Constituição reconhece que a palavra final em matéria de processo legislativo cabe ao Poder Legislativo, razão pela qual lhe defere autoridade suficiente para rejeitar o veto do Executivo e aprovar o projeto de lei tal como originalmente aprovado (artigo 66, §§ 4º, 5º e 7º, da CRFB/88). 3. A aposição de veto parcial implica o desmembramento do processo legislativo em duas fases distintas, eis que enquanto a parte não vetada do projeto de lei segue para a fase de promulgação, a parte objeto do veto retorna ao Poder Legislativo para nova apreciação, após o que será ou não promulgada, conforme o resultado da deliberação.



    4. A rejeição legislativa do veto acarreta o dever de sua promulgação (artigo 66, § 7º, da CRFB/88), cujo descumprimento caracteriza omissão inconstitucional dos Poderes Executivo e Legislativo frente à ausência de encerramento do processo legislativo. 5. A caracterização dessa omissão inconstitucional atrai a possibilidade de controle judicial, todavia revela-se inapta a acarretar a promulgação automática dos vetos parciais derrubados, tampouco macula de inconstitucionalidade a parte anteriormente já sancionada e promulgada.



    6. Concluído o processo legislativo quanto a essa parte, a promulgação da parte incontroversa sancionada é medida de rigor, sem que exsurja qualquer vício de inconstitucionalidade, seja pela ausência de violação ao princípio da separação dos poderes, seja pela inexistência de ultraje às normas constitucionais relativas ao processo legislativo.



    7. In casu, é constitucional a Lei Municipal 2.691/2007 de Lagoa Santa/MG, eis que quanto à parte inicialmente promulgada foram fielmente atendidas as etapas do procedimento legislativo, suprida a omissão inconstitucional quanto à parte restante pela superveniente promulgação da derrubada dos vetos, por ato posterior do Presidente da Câmara Municipal. 8. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: ‘É constitucional a promulgação, pelo Chefe do Poder Executivo, da parte incontroversa de projeto de lei que não foi vetada, antes da manifestação do Poder Legislativo pela manutenção ou pela rejeição do veto, inexistindo vício de inconstitucionalidade dessa parte inicialmente publicada pela ausência de promulgação da derrubada dos vetos’. 



    Desta forma, o veto presidencial não possui caráter absoluto: após o projeto de lei ser vetado, parcial ou totalmente, pelo Presidente da República, voltará para o Congresso Nacional para reapreciação. Caberá ao Poder Legislativo afastar ou não o veto presidencial.



    Saliento, no ponto, que a Carta Magna, ao consignar que o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea, o fez para impedir que o veto parcial do Presidente da República suprimisse palavras isoladas, ocasionando uma mudança no sentido do texto legal ou acabasse desvirtuando o projeto de lei.



    Nestes autos, o Tribunal de origem entendeu que a supressão de alguns códigos constantes do Anexo da lei equivale à extinção de um inciso e que não houve qualquer mudança no sentido da norma, tampouco apropriação presidencial do poder de legislar.



    Diferentemente do que alegado pela recorrente, não houve vício de inconstitucionalidade no veto do Presidente da República que excluiu o código 2309.90 da Lei n. 12.715/2012, vez que o veto foi oposto a projeto de lei devidamente aprovado pelo Poder Legislativo. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator